Tribunal: TJSP
Processo: 1533073-35.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação. Estelionato. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição, por insuficiência probatória. Pena fixada em 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. Menoridade relativa do apelante à data dos fatos. Prazo prescricional de 2 anos, nos termos do art. 109, inciso V, c. c. o art. 115, ambos do CP. Inexistência de causas suspensivas ou

Ementa:
Apelação. Estelionato. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição, por insuficiência probatória. Pena fixada em 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. Menoridade relativa do apelante à data dos fatos. Prazo prescricional de 2 anos, nos termos do art. 109, inciso V, c. c. o art. 115, ambos do CP. Inexistência de causas suspensivas ou interruptivas. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de ofício, na modalidade retroativa, pelo período percorrido entre a data do recebimento da denúncia (17.11.2022) e da publicação da sentença condenatória (01.10.2025). Extinção da punibilidade. Procedência.